Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME. CPC 1.040 II. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. TAXA SELIC ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. TEMA REPETITIVO 1.368.
I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 2.199.164/PR (Tema Repetitivo 1.368), “o art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".
II. Procede-se ao reexame previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para o alinhamento do julgamento da apelação à tese fixada no acórdão paradigma.
III. Apelação parcialmente provida.